Tribunal: TJPA
Processo: 0801057-45.2023.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801057-45.2023.8.14.0035

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO: MARIA ARLENA LIMA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE PRATICADA POR CORRESPONDENTE BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais, proposta por beneficiária do INSS em razão de descontos mensais em seu benefício previdenciário decorrentes de contrato de empréstimo consignado que não reconhece. Sentença de parcial procedência para declarar a nulidade do contrato, determinar a restituição em dobro dos valores descontados e fixar indenização por danos morais em R$8.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:
(I) há responsabilidade da instituição financeira por fraude praticada por correspondente bancário em contrato não autorizado de empréstimo consignado;
(II) é devida a restituição em dobro dos valores descontados;
(III) está caracterizado o dano moral indenizável;
(IV) o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido;
(V) é possível a compensação do valor supostamente creditado com o valor da condenação;
(VI) os marcos iniciais de correção monetária e juros de mora foram corretamente fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade objetiva da instituição financeira pela atuação de seu correspondente bancário, por configurar fortuito interno.
4. Ausência de demonstração da anuência da consumidora no contrato impugnado. Nulidade do negócio jurídico mantida.
5. Aplicação da tese firmada no EAREsp 676.608/RS: para restituição em dobro, basta a ausência de engano justificável, não sendo necessária a comprovação de má-fé.
6. Dano moral configurado em razão da fraude e descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar.
7. Redução da indenização por danos morais para R$3.000,00, à luz da razoabilidade, proporcionalidade e precedentes da Corte.
8. Correção monetária sobre danos materiais a partir do desembolso (Súmula 43/STJ). Correção monetária sobre danos morais a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ). Juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ).
9. Inviável a compensação dos valores creditados com o valor da condenação, dada a não fruição do montante pela apelada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$3.000,00 e adequar os marcos de incidência da correção monetária e dos juros de mora nos termos das Súmulas 362 e 54 do STJ.

Tese de julgamento:
1. A instituição financeira responde objetivamente por fraude praticada por correspondente bancário em contrato de empréstimo consignado não autorizado.
2. É devida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, salvo comprovação de engano justificável.
3. A indenização por danos morais decorrente de fraude em empréstimo consignado deve ser fixada com base na proporcionalidade e razoabilidade, observando-se o arbitramento judicial como marco inicial da correção monetária (Súmula 362/STJ) e o evento danoso para os juros de mora (Súmula 54/STJ).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado, na 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0801057-45.2023.8.14.0035

Juízo de Origem: Vara única da Comarca de Óbidos

Apelante: Banco Itaú Consignado S.A.

Apelado (a): Maria Arlena Lima da Silva

Relator: Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Cível
interposto pelo

Banco Itaú Consignado S.A., contra sentença proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Óbidos, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Pedido de Tutela Antecipada e Danos Materiais e Morais, movida por Maria Arlena Lima da Silva (ID 26013689).

Na origem, a apelada alegou que desde abril de 2023, vem sofrendo descontos mensais no valor de R$455,60 em sua conta benefício do INSS, oriundo de um contrato de empréstimo consignado que desconhece (contrato nº 2387070937). Acrescenta que o valor total do empréstimo alcança R$18.424,33, diluído em 84 parcelas.

Aduziu, ainda, que o valor de R$17.816,67 foi transferido para uma conta digital da instituição Nu Pagamentos S.A., aberta indevidamente em seu nome com movimentações de valores, ao que tudo indica relacionados ao empréstimo consignado não autorizado. Afirmou ter tentado, sem sucesso, resolver a questão extrajudicialmente, tendo, inclusive, registrado boletim de ocorrência policial.

Requereu, em sede de tutela provisória de urgência, a suspensão imediata dos descontos no benefício previdenciário, bem como a abstenção de negativação de seu nome e celebração de novos contratos, sem prévia autorização. No mérito, pugna pela declaração de inexistência do débito, nulidade do contrato firmado sem seu consentimento, restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, e a condenação por danos morais no valor de R$20.000,00.

Inicial recebida com deferimento da justiça gratuita e antecipação da tutela provisória (ID 26013699).

Citada, a apelante apresentou contestação. A apelada apresentou réplica (ID 26013704 e ID 26013916).

Audiência de conciliação infrutífera (ID 26013935).

Proferida decisão de saneamento processual (ID 26013937).

Realizada audiência de instrução e julgamento em 15/10/2024. Na ocasião, esteve presente a apelada e seu patrono, ausente preposto da apelante e o advogado (ID 26013947).

Sobreveio aos autos sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos:

“[...] Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, CPC, JULGO PROCEDENTE, em parte, os pedidos da inicial para o fim de:

a) DECLARAR a nulidade do negócio jurídico e inexistência do contrato de crédito que ensejaram a presente lide;

b) Ratificar decisão liminar, para o fim de DETERMINAR a suspensão de quaisquer descontos em conta do Autor vinculada ao seu benefício previdenciário, referente a este contrato, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) por dia de descumprimento, ao limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);

c) CONDENAR a parte reclamada à restituição dos valores descontados indevidamente, em dobro, sem prejuízo de acréscimo dos valores descontados no curso da demanda, cujos valores serão delimitados em sede de cumprimento de sentença. Tais valores deverão ser acrescidos de juros de 1% e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso;

d) CONDENAR o Requerido, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de correção monetária IPCA (desde a data do prejuízo até a data da citação) e juros de mora pela taxa SELIC (sendo devidos desde a citação, até o efetivo pagamento), nos termos da Lei 14.905/2024.

Em razão da sucumbência, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorárias advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação. [...]”

Em razões recursais, a apelante defende a regularidade da contratação; a inexistência de falha na prestação do serviço; a falta de fundamento para a repetição do indébito e; a ausência do dever de indenizar. Subsidiariamente, sustenta a necessidade de revisão do termo inicial da correção monetária na condenação em danos materiais e dos juros de mora na condenação em danos morais; a impertinência da condenação em dobro com relação aos valores descontados; a redução do valor fixado a título de danos morais. No mais, requer a compensação do valor creditado na conta da apelada pelo empréstimo realizado no valor da condenação (ID 26013966).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 26013971).

Instado a se manifestar, o Ministério Público Estadual, apresentou parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 30460308).

É o relatório.

VOTO

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

A controvérsia trazida à apreciação desta instância recursal refere-se à alegação de fraude na contratação de empréstimo consignado em nome da apelada, com descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário, sem sua anuência, e a responsabilização da apelante pelos danos materiais e morais decorrentes. Discute-se, no âmbito recursal, a existência e validade do contrato celebrado, a ocorrência de falha na prestação do serviço bancário, e a adequação das condenações impostas na origem, especialmente quanto à repetição em dobro dos valores descontados; ao
quantum
indenizatório por danos morais; aos critérios de atualização monetária e juros de mora e; à possibilidade de compensação do valor supostamente disponibilizado à recorrida.

1. Admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso. A apelação foi interposta tempestivamente. O interesse recursal é manifesto, tendo em vista a sucumbência da recorrente. Preparo realizado. A legitimidade recursal é inequívoca, sendo a apelante parte no processo. As razões recursais atendem os requisitos do art. 1.010 do CPC, com fundamentação específica e impugnação às razões da sentença.

Conheço do recurso e passo a análise de mérito, ante a inexistência de preliminares.

2. Mérito.

2.1. Da Inexistência do Negócio Jurídico.

É de rigor reconhecer que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, pois envolve a prestação de serviço bancário, com fornecimento de crédito pessoal, enquadrando-se a apelada na condição de consumidora, por ser destinatária final do serviço, nos termos do art. 2º do Código de Defesa do Consumidor, e a apelante como fornecedora, nos moldes do art. 3º do mesmo diploma legal. Em razão disso, incidem as normas protetivas do CDC, notadamente aquelas atinentes à responsabilidade objetiva, à boa-fé nas relações contratuais e ao dever de segurança na prestação dos serviços.

Nesse contexto, cumpre observar que a controvérsia instaurada nos autos reside na alegação, pela apelada, de que jamais anuiu com a contratação do empréstimo consignado que ensejou os descontos mensais em seu benefício previdenciário, apontando, desde o início da demanda, ter sido vítima de fraude perpetrada por terceiro, mais precisamente por correspondente bancário vinculado à instituição financeira ora apelante, que teria agido sem a sua autorização e em total descompasso com os procedimentos que asseguram a regular formação da vontade contratual.

Emerge dos autos que os valores decorrentes da operação questionada, no importe de R$17.816,67, foi retido pelo correspondente bancário que atuou em nome da apelante. Tal fato, somado à ausência de prova robusta e idônea produzida pela instituição financeira capaz de demonstrar a anuência da consumidora na formalização do contrato, impõe o reconhecimento da inexistência do negócio jurídico, por vício de consentimento.

No âmbito da responsabilidade civil nas relações de consumo, consagra-se a responsabilidade objetiva do fornecedor bastando a comprovação de três elementos para sua caracterização: (I) a existência de defeito na prestação do serviço; (II) o dano sofrido pelo consumidor; e (III) o nexo causal entre ambos. A exigência de prova da culpa, portanto, é afastada.

Transcreve-se o art. 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. [...]”

No caso concreto, impõe-se o reconhecimento da falha na prestação do serviço, uma vez que a instituição financeira permitiu a celebração de contrato de crédito em nome da consumidora sem a devida checagem da sua manifestação de vontade, negligenciando os controles mínimos de segurança e autenticação.

Ressalte-se, ainda, que o correspondente bancário atua em nome da instituição financeira que representa, submetendo-se à sua supervisão, conforme dispõe a Resolução nº 4.935/2021. Tal normativo dispõe de forma clara:

Art. 3º O correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado.

Nesse viés, configura-se o que a doutrina e a jurisprudência denominam "fortuito interno", vale dizer, um risco imanente à atividade empresarial exercida pela instituição financeira, o qual não se reveste de imprevisibilidade ou inevitabilidade, e por isso não exclui a responsabilidade civil do fornecedor.

Como bem assinala a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. FRAUDE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA. RESPONSABILIDADE. IDOSO. MAIOR VULNERABILIDADE.
1. A atuação do correspondente bancário, contratado para intermediar operações de crédito em favor da instituição financeira, caso venha a ocasionar lesão ao consumidor, deve ser assumida pela instituição bancária que optou por essa modalidade de prestação de serviço.

2. A Resolução CMN Nº 4935 DE 29/07/2021 determina que o correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado. Estabelece, ainda, caber à instituição contratante garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativas a essas transações.
3. Por força do que dispõe o art. 54-C do Código de Defesa do Consumidor, é vedado assediar ou pressionar o consumidor para contratar o fornecimento de produto, serviço ou crédito, principalmente se se tratar de consumidor idoso, analfabeto, doente ou em estado de vulnerabilidade agravada ou se a contratação envolver prêmio. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 07127479720228070001 1773392, Relator.: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/10/2023, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 31/10/2023) (grifos)

No mesmo sentido:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INTERMEDIAÇÃO. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. CONTRATO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEXO CAUSAL. FORTUITO INTERNO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO E RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DESCONTADAS. MEDIDAS IMPOSITIVAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A cédula de crédito bancário, objeto da demanda, foi firmada junto ao Banco apelante com o objetivo exclusivo de concretizar a falsa portabilidade de empréstimos anteriores, mormente porque Autor não se beneficiou do valor depositado pela referida instituição financeira. Além disso, houve a efetiva contratação de empréstimo, ainda que de forma irregular. Portanto, verifica-se que somente após a contratação foi perpetrada a fraude constatada, e por meio do correspondente bancário que fez todo o trâmite do empréstimo, atuando, inequivocadamente, em nome do Apelante, como se fosse de portabilidade.
2. A atuação indevida de parceiros/credenciados e/ou terceiro em caso de fraude não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira (falhas de segurança dos sistemas internos e na avaliação das operações) e os danos suportados pelos consumidores, visto que se trata de fortuito interno.

3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula n. 479 do STJ).
4. A declaração de nulidade do contrato de empréstimo consignado firmado mediante fraude e a condenação ao dever de restituir as parcelas da referida operação de crédito descontadas na aposentadoria da vítima configuram medida impositiva, nos termos do art. 182 do Código Civil. 5. Diante da sucumbência recursal, majoro os honorários fixados na sentença em relação ao Autor e o 4º Réu em 10% (dez por cento) do valor da condenação para 15% (quinze por cento), cuja majoração deverá ser suportada apenas pela Apelante. 6. Apelação cível conhecida e não provida. Sentença mantida. (TJ-DF 07078198220228070008 1921924, Relator.: Roberto Freitas Filho, Data de Julgamento: 18/09/2024, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 25/09/2024) (grifos)

Verifica-se, portanto, que a conduta omissiva da instituição apelante, ao não implementar mecanismos eficazes de validação e conferência da identidade da contratante, ensejou a concretização do ato fraudulento, razão pela qual não há que se falar em excludente de responsabilidade.

Em acréscimo, saliente-se que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de infirmar a alegação da apelada de que o contrato impugnado foi celebrado, de forma fraudulenta, por intermédio de seu correspondente bancário, mais precisamente o Sr. Paulo Jorge da Rocha Braga, cuja vinculação à operação foi evidenciada nos autos por meio de instrumento de confissão de dívida firmado por este terceiro (ID 26013945).

Ao contrário, no recurso da apelação cível sequer menciona o fato referente à intermediação realizada por correspondente bancário, o que reforça a verossimilhança da versão fática sustentada pela recorrida, reproduzida, inclusive, em boletim de ocorrência policial colacionado ao caderno processual (ID 26013698).

Desta feita, restando evidenciado que a apelada não participou da formação da relação jurídica obrigacional, e que a instituição financeira se beneficiou dos serviços de correspondente que agiu fraudulentamente, impõe-se o reconhecimento da inexistência do contrato celebrado, nos termos da sentença vergastada.

Correta, pois, a declaração de nulidade do negócio jurídico proferida na instância singular.

2.2. Da Repetição do Indébito.

No que se refere à repetição do indébito, sustenta a apelante que a devolução dos valores descontados deveria ocorrer na forma simples, por ausência de comprovação de má-fé, no entanto, tal alegação não se sustenta, diante da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, através do EAREsp 676.608/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, cuja decisão foi publicada em 30/03/2021. No referido julgamento, o STJ fixou a tese de que, após a data da publicação da decisão, não mais se exige a demonstração de má-fé para a restituição em dobro, sendo suficiente a ausência de engano justificável por parte do fornecedor, senão vejamos:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS.
1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA.
2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO. 1. Trata-se de embargos de divergência interpostos contra acórdão em que se discute o lapso prescricional cabível aos casos de repetição de indébito por cobrança indevida de valores referentes a serviços não contratados, promovida por empresa de telefonia. Discute-se, ainda, acerca da necessidade de comprovação da má-fé pelo consumidor para aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 13. Fixação das seguintes teses. Primeira tese:
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.
Segunda tese: A ação de repetição de indébito por cobrança de valores referentes a serviços não contratados promovida por empresa de telefonia deve seguir a norma geral do prazo prescricional decenal, consoante previsto no artigo 205 do Código Civil, a exemplo do que decidido e sumulado no que diz respeito ao lapso prescricional para repetição de tarifas de água e esgoto (Súmula 412/STJ).
Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.
(STJ - EAREsp: 676608 RS 2015/0049776-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 21/10/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 30/03/2021) (grifos)

O contrato impugnado nos autos data de 03/04/2023

(ID 26013710), portanto, posterior ao marco temporal fixado pelo STJ, atraindo a aplicação da tese vinculante, assim, competia à instituição financeira demonstrar que o desconto indevido decorreu de engano justificável, o que não houve.

Destarte, correta a sentença ao determinar a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor.

2.3. Da Indenização por Danos Morais.

A apelante sustenta a inexistência de dano moral indenizável, sob o argumento de que não teria ocorrido qualquer conduta ilícita apta a configurar violação extrapatrimonial, mas sim exercício regular de direito. Em não sendo este o entendimento, pleiteia a redução do valor arbitrado pelo Juízo de origem, sob alegação de excessividade e impossibilidade de enriquecimento ilícito da parte adversa.

Não assiste razão à tese de ausência de responsabilidade civil. No caso concreto, ficou suficientemente comprovado que a apelada foi vítima de fraude na celebração de contrato de empréstimo consignado, com descontos mensais indevidos incidentes diretamente sobre seu benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, o que é suficiente para configurar abalo à esfera moral da pessoa.

A indevida apropriação de parte de proventos de natureza alimentar, especialmente no contexto de fraude não resolvida pela instituição financeira, configura lesão extrapatrimonial que transborda o mero aborrecimento, notadamente quando a vítima é pessoa idosa e hipervulnerável.

Por outro lado, assiste razão à apelante quanto à pretensão de minoração do valor indenizatório, inicialmente fixado em R$8.000,00. Consideradas as peculiaridades do caso, em especial o tempo de duração dos descontos, a inexistência de maior repercussão pessoal demonstrada, bem como a necessidade de coibir enriquecimento sem causa, razoável e proporcional a fixação da indenização por danos morais em montante que preserve a função compensatória da indenização, tenha efeito pedagógico suficiente, respeite os precedentes formados nesta Corte Estadual de Justiça, em casos similares, e evite a imposição de sanção desproporcional à instituição financeira.

2.4. Correção Monetária e Juros de Mora - Termo Inicial

A insurgência da apelante dirige-se, inicialmente, ao marco temporal fixado para a incidência da correção monetária sobre a indenização por danos materiais, consistente na restituição dos valores indevidamente descontados (repetição do indébito). Sustenta a recorrente que referido encargo deve incidir apenas a partir do arbitramento realizado pelo Juízo de origem. Tal pretensão, todavia, não encontra respaldo na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Com efeito, deve ser preservado o entendimento adotado na sentença, segundo o qual a correção monetária incide desde o desembolso/efetivo prejuízo experimentado pela parte lesada, em consonância com a diretriz estampada na Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo”.

A orientação jurisprudencial firmada no âmbito da Corte Superior é inequívoca nesse sentido, como demonstra o seguinte precedente:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DANO MATERIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. EFETIVO PREJUÍZO. SÚMULA N. 43 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA. 1. No caso concreto, cabe a aplicação da jurisprudência desta Corte Superior, firme no sentido de que "Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo" (Súmula 43 do STJ). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp: 2240277 MA 2022/0347041-3, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 22/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2024) (grifos)

Diversamente, no que tange à atualização da indenização por danos morais, assiste parcial razão à apelante. Isso porque a correção monetária, nesses casos, deve incidir a partir da data do arbitramento judicial, conforme disciplina a Súmula 362 do STJ, que expressamente estabelece que “a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”.

No tocante aos juros de mora, contudo, impõe-se a manutenção do entendimento esposado pelas instâncias superiores: tratando-se de responsabilidade extracontratual, o termo inicial corresponde ao evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, que dispõe que “os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

A aplicação dessa orientação é reiterada na jurisprudência, inclusive no âmbito deste Tribunal de Justiça, conforme se extrai do julgado abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL E DECLAROU A INEXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. RECURSO APRESENTADO PELA AUTORA. INDENIZAÇÃO MORAL FIXADA EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). VALOR QUE NÃO MERECE MAJORAÇÃO, VIDE QUE ADEQUADO E RAZOÁVEL PARA A EXTENSÃO DO DANO.
TERMO DE INCIDÊNCIA DE JUROS NAS INDENIZAÇÕES E REPARAÇÕES.

RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 54 DO STJ.
PRESCRIÇÃO DE PARCELAS DESCONTADAS. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DE CADA PARCELA QUE SOMENTE É CONTABILIZADO DA DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0004403-54.2019.8.14.0107 - Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 21/01/2025) (grifos)

Dessa forma, impõe-se a reforma parcial da sentença apenas para ajustar o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais, devendo prevalecer, quanto à repetição do indébito, o marco temporal fixado na origem.

2.5. Compensação de valores.

A apelante postula a compensação do montante creditado em conta de titularidade da apelada com o valor indenizatório reconhecido na sentença. A pretensão não pode prosperar. Isso porque a apelada, conforme se extrai do conjunto probatório, não se beneficiou das quantias depositadas, as quais foram, em verdade, apropriadas pelo correspondente bancário responsável pela indevida intermediação contratual. Nessas condições, revela-se inviável a compensação pretendida.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

I)

Reduzir o valor da indenização por danos morais de R$8.000,00 para R$3.000,00 e;

II)

Modificar o termo inicial para o cálculo da correção monetária e dos juros de mora com relação à indenização por danos morais. A correção monetária desde a data do arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ e os juros de mora a partir da data do evento danoso, consoante a Súmula 54 do STJ.

Me abstenho de majorar os honorários em grau recursal, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, em virtude do provimento parcial do recurso, em observância ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1059).

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente protelatória lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des. César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 10/04/2026